Tribunal: STF
Processo: RE 79931
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. - APOSENTADORIA AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO ADMISSÍVEL ATÉ 15.03.68 (ART. 177, § 1º, DA CF/67). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DISPUNHA DIFERENTEMENTE DO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
- INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NÃO REEXAMINÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO DE JULGADOS INEXISTENTES. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.